Tribunal: TJDFT
Processo: 0735053-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado que, preso por descumprimento de medidas protetivas, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, e não há elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III.